Tribunal: TJMT
Processo: 1027214-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1027214-68.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA
PACIENTE: YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA em favor de YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO, contra ato ilegal perpetrado pelo JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ.
Sustenta o impetrante, em síntese, que “o Paciente e demais Corréus foram denunciados pela prática dos delitos previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 (fato 01 – Denuncia anexa). Consta na denúncia que no ano de 2019, o Denunciado e demais codenunciados associaram-se, entre si e com outros indivíduos até então não identificados, com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas. O magistrado a quo acolhendo o parecer do douto Representante do Parquet, decretou a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva (decisão anexa). A defesa por meio da Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva (anexo), sob o argumento de que inexistem os requisitos da prisão preventiva. Além disso, comprovou-se com documentos (acostado ao pedido) que o Paciente, possui residência fixa, profissão definida, laços de família no distrito da culpa, pai de menino de 02 anos de idade e muito embora possua outras ações penais em andamento, é tecnicamente primário, sendo que não possui nenhuma condenação, circunstancias estas que depõem contra a permanência da custódia cautelar, assegurando ainda a aplicação as outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto. O Juízo Coator, por sua vez, em consonância do parecer ministerial (anexo), indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, nos termos da decisão acostada (anexa) haja vista não apresentar qualquer fato novo hábil para reanalise dos requisitos da prisão preventiva. Não bastasse isso, após o recebimento da denúncia e apresentada as defesas preliminares dos demais Corréus, o Magistrado Coatorem 18.12.2020 (andamento sito eletrônico TJMT), antes do recesso forense 2020, designou audiência de instrução e julgamento somente para o dia 02.03.2021 às 14:00 hs.”
Sustenta, ainda, que “O Paciente foi preso por força da prisão preventiva decretada em 11.12.2020, ou seja, já se passou 01 ano sem que a instrução processual fosse concluída. Considerando que o decurso de mais de 12 meses sem que houvesse o encerramento da instrução criminal, já que ainda aguarda a realização da audiencia de instrução e julgamento para o dia 02/03/2021, já configuraria excesso de prazo, o que caracteriza constrangimento ilegal do Paciente, ante a inobservância ao princípio constitucional da razoabilidade. E ainda, em razão da similaridade fática-processual entre o Paciente e a Corré JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social LAYANNE FARIA SANTOS), a qual foi posta em liberdade por força da liminar concedida e confirmada no Habeas Corpus 1006775-36.2020.8.11.0000 sob a relatoria do Eminente Relator Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro da 2a Câmara Criminal do TJMT, o Paciente merece ter a sua prisão preventiva revista, devendo ser posto em liberdade assim como a LAYANNE FARIA SANTOS nos termos dos fundamentos abaixo delineados.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostra configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente. E, sendo assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Anoto que é factível ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso vertente, verifico que o paciente encontra-se segregado supostamente há mais de 12 (doze) meses, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, em que pese às afirmações terem pertinência, in casu, observa-se que não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada, à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além disso, não há olvidar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal à formação do conjunto probatório.
A propósito:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição da República (art. 5o, LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, item 5). 2. Fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, especialmente por haver sido necessária a expedição de diversas cartas precatórias (até mesmo para outro estado da Federação) com vistas à citação do acusado, à colheita dos depoimentos testemunhais e ao interrogatório do réu; medidas que acarretam maior elastecimento no lapso decorrido até o encerramento da instrução. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 491722 GO 2019/0030834-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)
Da mesma forma, quanto a possibilidade da revogação da prisão preventiva, tem-se que não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de associação para o tráfico.
Frise-se que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia - 14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente, em se tratando de tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos, no que tange à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Por fim, quanto a extensão de benefício concedido a corré, deve este pleito ser analisado pelo relator originário do feito, vez que os requisitos para a sua aplicação não encontram-se comprovados, de plano.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se VISTA a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista